Tribunal: TJSP
Processo: 1012431-41.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de título e indenização por danos morais com pedido de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não observado – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a origem e regularidade do débito impugnado – Negativação realizada em exercício regular de direito –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de título e indenização por danos morais com pedido de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não observado – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a origem e regularidade do débito impugnado – Negativação realizada em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.